Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705039-18.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ELETRO RECUPERADORA MIURA LTDA - ME RECORRIDOS: LUIZ FERNANDO ZAFRED DECHICHI, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL ARREMATADO POR PREÇO VIL. VÍCIO RELATIVO À METRAGEM DO IMÓVEL. NÃO CONFIGURADO. QUESTÕES JÁ APRECIADAS ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Os documentos colacionados demonstram robustamente que todo o procedimento do cumprimento de sentença que ensejou, ao final, a alienação do imóvel por hasta pública, transcorreu regularmente, de modo que, em que pese a recorrente tenha se utilizado de diversos instrumentos processuais a fim de rediscutir a matéria ora analisada, em nenhum momento restou comprovada a existência dos vícios apontados 2 – Ademais, resta evidente que a apelante pretende com a presente ação anulatória revolver questões que anteriormente já foram analisadas e decididas, não podendo, portanto, serem superadas por conta da preclusão, inclusive como forma de se preservar pela segurança jurídica. Precedentes. 3 – Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 966, §4o, do CPC, 138, 171, inciso II, e 884, todos Código Civil, porque o erro na avaliação do bem ocasionou a arrematação por preço vil, que deve ser desconstituída, e não se sujeita a preclusão. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado ANTONIO ANGELO DA SILVA NETO (OAB/DF 37.125). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC. Com efeito, a Corte Superior entende que “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”. (AgInt no REsp 1715817/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 11/12/2019). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 966, §4o, do CPC, 138, 171, inciso II, e 884, todos CCB, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da matéria: a) a ora recorrente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e, em fase de cumprimento de sentença, foram penhorados os direitos sobre o imóvel localizado no Lote 23, Conjunto B, SOPI, Núcleo Bandeirante; b) o bem foi arrematado em hasta pública por LUIZ FERNANDO ZAFRED DECHICHI pelo valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), conforme carta de arrematação de ID. 3707927; c) foi apresentada exceção de pré-executividade questionando a avaliação do imóvel e a ordem de preferência da penhora, mas tais argumentos não foram acolhidos pela decisão de ID. 3707963, e confirmada em julgamento colegiado; d) mais uma vez, a parte insurgiu-se contra o preço da avaliação e a metragem do imóvel, teses que foram igualmente rejeitadas pela decisão de ID. 3707967; e) os embargos de terceiros opostos foram rejeitados sem análise do mérito, em decorrência de sua intempestividade; f) pretende a recorrente, por meio de ação anulatória, revolver questões que já foram analisadas e decididas, não podendo serem superadas por conta da preclusão. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO ANGELO DA SILVA NETO (OAB/DF 37.125). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015